Tribunal: TJMT
Processo: 0010788-96.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010788-96.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANACELIA COUTINHO BEZERRA - CPF: 632.615.101-53 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DEMOLIÇÃO – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – DESTINAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inaplicável a teoria do fato consumado em matéria ambiental, nos termos da Súmula 631 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O Município de Rondonópolis, por meio da Lei n. 043/2006, disciplinou precisamente a matéria, delimitando as margens do Ribeirão Arareau como Zona de Proteção Ambiental.

3.

Os dados do relatório técn
ico realizado pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rondonópolis-, apontam que a construção se deu dentro de Área de Preservação Permanente, já que a distância do imóvel predial da calha máxima do rio é de apenas 10 (dez) metros, e que no imóvel há deposição irregular de resíduos artificiais ou orgânico, sendo péssimo o estado de conservação da vegetação no imóvel, estando fechado à época da fiscalização (id. 8294800).

4.

Considerando que não há dúvidas de que a edificação do imóvel deu-se à margem do Ribeirão Arareau, à menos de 50 (cinquenta) metros do seu leito, evidenciado a lesão à legislação ambiental, sendo imprescindível a recuperação da área degradada, com a demolição do imóvel, porquanto inaplicável a teoria do fato consumado.

5.

Incabível, portanto, a tese levantada pela Recorrente de relativização do conceito de área de preservação permanente, porquanto prepondera sobre o interesse individual da Apelante o interesse público coletivo decorrente da necessidade de preservação e restauração do bioma atingido, posto que sua propriedade deixou de cumprir com a função socioambiental.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório elaborado pelo Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe:

“[...]
Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Anacelia Coutinho Bezerra contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 10788-96.2014.811.0003 (Código 755901), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos postulados na exordial, para reconhecer o dano ambiental e condenar a apelante a demolir a edificação construída nas margens do Rio Arareau, dentro de Área de Preservação Permanente, para que a região parcialmente degradada possa começar o processo de regeneração natural e voltar a cumprir sua função ambiental de proteção do corpo hídrico.

Nas razões recursais apresentadas, a apelante argui que a região é explorada e degradada há muitos anos, inclusive por incentivo do próprio Município, sendo que os danos ambientais em comento foram praticados por antigos proprietários, ou seja, o lote ocupado seria uma área urbana consolidada.

Afirma que, diante da ocupação da área desde 1952, o conceito de Área de Preservação Permanente deve ser relativizado, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, pois a apelante adquiriu o lote em conformidade com as regras emitidas pela Prefeitura e realizou gastou para aquisição do imóvel e sua manutenção, inclusive com o pagamento de tributos e escrituração.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e, no mérito, que a sentença seja reformada para que a apelante seja eximida de realizar qualquer ato reparatório, além de que seja afastada a ordem de demolição do imóvel e permitida a exploração econômica do mesmo (ID sob nº 8294951).

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do i. Promotor de Justiça, Dr. Ari Madeira Costa, apresentou contrarrazões, oportunidade na qual rechaça os argumentos levantados pela apelante (ID sob nº 8294953).
[...]” (id. 10880455)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 10880455).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida contra a ora Apelante, diante da degradação ambiental ocorrida em sua propriedade, situada às margens do Rio Arareau, um dos principais recursos hídricos do município de Rondonópolis, em Área de Preservação Permanente.

Referida construção promoveu a degradação parcial da vegetação e, com o abandono da edificação, esta passou a servir de depósito de resíduos sólidos e lixo doméstico.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Especificadamente quanto às Áreas de Proteção Permanente, o Código Florestal aponta a sua necessidade de proteção especial:

Art. 3o - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I - (...);

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

(...)

Art. 7o - A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1o - Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

A sentença recorrida, proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, considerou a necessidade de se tutelar o meio ambiente degradado, afastando a tese de relativização da área de preservação permanente, a qual deve ser mantida íntegra, ante a sua função de proteção ecológica, sendo imperiosa a reparação da área degradada, demonstrando-se como despiciendo o fato da Recorrente ter adquirido o imóvel há menos de dois anos:

“[...]
A vegetação, nativa ou não, e a própria área são objeto de preservação não por si mesmas, mas pelas suas funções protetoras das águas, do solo, da biodiversidade (aí compreendido o fluxo gênico da fauna e da flora), da paisagem e do bem-estar humano. A área de preservação permanente - APP não é um favor da lei, é um ato de inteligência social, e é de fácil adaptação às condições ambientais.
Por sua vez, o artigo 4º. do antigo Código Florestal, estabelece que a intervenção em APP somente é possível em casos excepcionais:

"Art. 4º. A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto."

Não se pode perder de vista que a dimensão do instituto decorre de norma constitucional, que o conferiu status de espaço territorial especialmente protegido (artigo 225, § 1º, III).

Destarte, a área de preservação permanente não se presta à edificação de construções, mas à preservação do meio biológico.

Nesse contexto, a prova dos autos é clara que a edificação construída pela requerida encontra-se em APP, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente.

Do Relatório Técnico Ambiental emitido pela SEMMA, colhe-se:

"(...) Constatou-se edificação abandonada em área de preservação permanente (dentro de área de risco), com deposição de resíduos sólidos e lixo doméstico, caracterizando-se propriedade com perigo para a população, por poder causar epidemia de dengue, entre outras doenças... " (fls. 42)

Nesse contexto, irrelevante o fato de a ré ter adquirido o imóvel há 02 (dois) anos, aproximadamente, sendo certo que a obrigação em tela é propter rem, e a responsabilidade objetiva, consoante a norma inserta no artigo 14, §1º. da Lei nº. 6.938/81:

Art. 14. (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente."

A tal respeito, lecionam JOSÉ RUBENS MORATO LEITE e PATRICK DE ARAÚJO AYALA que "a Constituição Federal, especialmente em seu art. 225, §3º., recepcionou a Lei 6.938/81 e deixou intacta a responsabilização objetiva do causador do dano ambiental. Acrescente-se que o legislador constituinte não limitou a obrigação de reparar o dano, o que conduz à reparação integral".

Ademais disso, não há que se falar em prova da efetiva ocorrência de dano, haja vista que o dano, in casu, é presumido (in re ipsa) e decorre da própria infringência à legislação de regência.

(...)

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de, em matéria de direito ambiental, não permitir a prevalência de teses de defesa que, por vias oblíquas, visam tutelar suposto direito adquirido à devastação, nem admitir a invocação da teoria do fato consumado como forma de livrar o ofensor do dever de promover a recuperação da área atingida pela intervenção antrópica.

Do contrário, estar-se-ia a chancelar que o direito fundamental, indisponível e intergeracional ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente consagrado no art. 225 da CF, pudesse ser subjugado a pretensões egoísticas.

(...)

Por outro lado, cabe destacar que a recusa ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moralmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Diante disso, a resposta judicial no caso de dano ambiental há de ser enérgica, sob pena de a impunidade do ofensor servir de inspiração social.

Nesse contexto, constatado que a requerida efetuou construção de edificação em APP, a procedência do pedido de demolição e a recomposição da área degradada é medida que se impõe.

Ex positis, e de tudo mais que dos autos constam, julgo procedente o pedido inicial e ratifico os termos da antecipação de tutela, inclusive em relação ao prazo para cumprimento e ao valor da astriente. Sem custas e sem honorários. [...]”

O argumento trazido pela Recorrente de que se trata de área urbana consolidada e de que tais edificações se deram com a conivência da Administração Pública Municipal não encontram suporte no ordenamento jurídico.

A Súmula 613-STJ é precisa quanto a inaplicabilidade da teoria do fato consumado no caso em comento:

Súmula 613/STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
.

Assim,
“constatado que houve edificação irregular em área de preservação permanente, o fato de ter sido concedido licenciamento ambiental, por si só, não afasta a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente, mormente quando reconhecida a ilegalidade do aludido ato administrativo”
. (STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 359.140/MS, Rel. Min, Assusete Magalhães, j. 07.12.2012).

No mesmo sentido:

“Não prospera também a alegação de aplicação da teoria do fato consumado, em razão de os moradores já ocuparem a área, com tolerância do Estado por anos, uma vez que tratando-se de construção irregular em Área de Proteção Ambiental – APA, a situação não se consolida no tempo. Isso porque, a aceitação da teoria equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, de degradar, indo de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à qualidade sadia de vida (...) (STJ, 1ª Turma, AgRg no RMS 28.220/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.04.2017).

De fato, a invasão da referida APP – Área de Preservação Permanente é de conhecimento público, tanto que fora objeto de análise em outras demandas interpostas perante este Tribunal de Justiça.

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ANÁLISE PREJUDICADA – EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – NÃO CONCEDIDO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CURSO D'ÁGUA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) METROS DE LARGURA –

APP A SER OBEDECIDA - 50 (CINQUENTA) METROS – CÓDIGO FLORESTAL E LEI MUNICIPAL N. 043/2006 – CONSTRUÇÃO DE MAIS DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – IRRELEVÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DE POLUIR – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MORADIA – INOCORRÊNCIA –

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO DO DIREITO AMBIENTAL – PRAZO DE DESOCUPAÇÃO ESTENDIDO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DESPROVIMENTO.

Revela-se prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, em razão do pagamento do preparo recursal.

Não havendo o preenchimento dos requisitos estampados no § 4o do artigo 1.012 do CPC, deve-se indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A comprovação de que o imóvel do Apelante foi construído, em parte, dentro da APP do Rio Arareau, revela-se acertada a sentença que determinou a desocupação e demolição da edificação.

A APP a ser respeitada, no caso de curso d'água com 10 (dez) metros de largura, é de 50 (cinquenta) metros, conforme prevê o Código Florestal e a Lei Municipal n. 043/2006.

Tratando-se de Direito Ambiental, não há falar em direito adquirido de poluir e, de consequência, na aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Inexiste violação ao princípio da moradia, visto que o imóvel foi edificado dentro da APP, em desconformidade com as regras do Direito Ambiental.

Ante as peculiaridades do caso, impõe a extensão do prazo para a desocupação e demolição do imóvel construído na APP. (N.U 0010794-06.2014.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Não obstante o atual Código Florestal esteja em vigor desde 2.012, não há alterações significativa sobre a limitação na área de preservação permanente dos cursos d’água desde a Lei Federal n. 7.511/86, que já previa o limite de 30 metros para aqueles que possuíssem 10 metros de largura e 50 metros para os rios com mais de 10 metros de largura:

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;

Ademais, necessário destacar que o Município de Rondonópolis, por meio da Lei n. 043/2006, disciplinou precisamente a matéria, delimitando as margens do Ribeirão Arareau como Zona de Proteção Ambiental,
in verbis
:

Art. 113 - Conforme o disposto no art. 2º da Lei Federal 4.771 de 15/09/1965 (Código Florestal Brasileiro) e no art. 58 da Lei Complementar Estadual de número 038 de 21/11/1995 (Código Ambiental de Mato Grosso), no perímetro urbano de Rondonópolis
é considerada como Zona de Proteção Ambiental (ZPA) as faixas bilaterais de glebas contínuas, ao longo dos cursos d’água que deverão ter as distâncias mínimas preservadas a partir de suas margens (borda superior da calha),
de:

I – 30m (trinta metros) para os córregos;

II –
50m (cinquenta metros) para o ribeirão Arareau
e rio Jurigue;

III – (...).

No caso dos autos, observo que a Matrícula do Imóvel registrada sob o n. 37.349, datada de 08.11.1989, junto ao 1º Ofício de Rondonópolis, estava em nome de Roilon Paula da Silva, apontando que se tratava de imóvel confinante com o Ribeirão Arareau. Em 09.11.89, esse imóvel foi adquirido por Renan Alves Vieira e sua esposa Cleusa Rodrigues Vieira (id. 8294800).

A atual propriedade do imóvel somente foi esclarecida dado o comparecimento espontâneo da ora Apelante, em sede policial, onde afirmou que, ao adquirir o imóvel dois anos antes (ou seja, em 2.011), a edificação já havia sido erigida, e, visando regularizar a sua documentação, foi informada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de que o mesmo não seria possível, já que a construção se deu em área de preservação permanente “não tendo então conseguido atualizar a matrícula do imóvel” (id. 8294801 – p. 03).

Os dados do relatório técnico realizado pela SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rondonópolis-, apontam que a construção se deu dentro de Área de Preservação Permanente, já que a distância do imóvel predial da calha máxima do rio é de apenas 10 (dez) metros, e que no imóvel há deposição irregular de resíduos artificiais ou orgânico, sendo péssimo o estado de conservação da vegetação no imóvel, estando fechado à época da fiscalização (id. 8294800).

Assim, considerando que não há dúvidas de que a edificação do imóvel deu-se à margem do Ribeirão Arareau, à menos de 50 (cinquenta) metros do seu leito, evidenciado a lesão à legislação ambiental, sendo imprescindível a recuperação da área degradada, com a demolição do imóvel, porquanto inaplicável a teoria do fato consumado.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICAÇÃO. NOVA LEGISLAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM.

I - O presente feito decorre de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com o objetivo de condenar a ré a elaborar e executar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) relativamente à parte por ela indevidamente ocupada em área de preservação permanente, com a demolição da construção lá existente.

O pedido foi julgado improcedente, decisão mantida em grau recursal pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

(...)

IV - Quanto ao mais, ao manter a decisão de improcedência do pedido, o decisum constatou a irregularidade da construção bem como a existência de dano ambiental, verbis (fl. 1.086): "Conquanto demonstrada a irregularidade da construção e existência do dano ambiental, impõe-se juízo de ponderação a respeito da utilidade de demolição de uma unidade isolada, de porte não mais do que médio, notadamente em um contexto mais amplo de ocupação consolidada da região de forma paulatina ao longo de décadas, com conhecimento inegável da Administração Pública e com diversas construções contíguas, presumidamente em mesma situação [...]".

V - Nesse panorama, a questão de fato encontra-se bem delineada pelo acórdão recorrido, não existindo dúvidas acerca das duas questões importantes ao deslinde da controvérsia.

VI - De fato, o entendimento a quo encontra-se em dissonância com a jurisprudência consolidada nesta Corte de Justiça no sentido de que,
em se tratando de matéria ambiental, onde o interesse prevalente é o da coletividade, não incide a teoria do fato consumado
. No sentido: REsp 1638798/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019; AgInt no REsp 1705324/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020; REsp 1.510.392/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1657829/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CASAS DE VERANEIO. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATACILIAR. DESCABIMENTO. ART. 8º DA LEI 12.651/2012. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO AO POLUIDOR. FATO CONSUMADO. DESCABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. (...).

3.
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF.

4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em vedação absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta em hipótese de desapropriação, mas configura mera limitação administrativa. Precedente do STJ.

5. (...). (REsp 1394025/MS - Rel. Ministra Eliana Calmon - Segunda Turma - Julgado em 08/10/2013 - DJe 18/10/2013).

Incabível, portanto, a tese levantada pela Recorrente de relativização do conceito de área de preservação permanente, porquanto prepondera sobre o interesse individual da Apelante o interesse público coletivo decorrente da necessidade de preservação e restauração do bioma atingido, posto que sua propriedade deixou de cumprir com a função socioambiental.

Nesse sentido, analisando situação análoga, em caso que também vislumbrava a degradação da área de preservação permanente do Rio Arareau, nos autos do Agravo Regimental n. 1005146-61.2019.8.11.0000, o Des. Luiz Carlos da Costa consignou quanto à necessidade de se adequar o direito ambiental ao direito à moradia:

“[...]
O direito à moradia não é irrestrito e deve atender à função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;

[...]

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;

[...]

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental; [...]”

Ante todo o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021